Tribunal: STF
Processo: RE 192899
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: IOF. Imunidade tributária. Instituição de educação sem fins
 lucrativos.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c,
da Constituição, estende-se ao imposto sobre operações financeiras.
Precedente: RE 230.128-AgR, 1ª T., 8.10.2002, Ellen Gracie, DJ
8.11.2002.